Tribunal: TJDFT
Processo: 0713542-85.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DEFLAGRAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DE ACORDO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. Havendo o trânsito em julgado da sentença no processo que constituiu a obrigação, abre-se a possibilidade de cumprimento voluntário da obrigação, de execução do julgado ou composição das partes com o fito de cumprir o quanto está previsto na sentença. Logo, se as partes são capazes e o objeto lícito, tratando-se de direito disponível, embora ainda não tenha se iniciado a fase de cumprimento de sentença, mostra-se cabível a homologação do acordo celebrado e consequente suspensão do processo pelo prazo necessário ao cumprimento do acordo, devendo ser aplicada, por analogia, a regra especial do artigo 922, do Código de Processo Civil. O atual Código de Processo Civil, em diversos artigos, estimula a autocomposição e prestigia a autonomia das partes, devendo, pois, a vontade destas se sobressair, sempre em linha com as normas processuais. A nova sistemática processual civil confere especial relevo aos princípios do máximo aproveitamento dos atos processuais, da primazia da decisão de mérito e da efetividade da prestação jurisdicional, autorizando a cassação da sentença para que seja analisada a possibilidade de homologação do acordo celebrado entre as partes.